Tribunal: TJDFT
Processo: 0712220-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712220-48.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HÉLIO TRAJANO DE MORAIS RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOÇAN COELHO DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: JOELMA PAIVA DE NOVAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUBÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AÇÃO AUTÔNOMA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAN. TEORIA DA ASSEÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO. 1. O art. 85, § 18, do Código de Processo Civil-CPC autoriza o arbitramento judicial de honorários de sucumbência em ação autônoma, caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto a esse direito ou ao seu valor. 2. Proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu (art. 90 do CPC). 3. Os arts. 85, § 18, e 90 do CPC devem ser interpretados em consonância com o art. 85, caput, que deixa claro que os honorários de sucumbência são pagos pela parte adversária. 4. No caso, o réu/apelado foi o próprio contratante do autor/apelante na ação em que este pretende que sejam arbitrados os honorários de sucumbência. Manifesta, portanto, a ilegitimidade passiva ad causam do apelado. 5. A ilegitimidade enseja, como regra, a extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 485, VI, do CPC). Contudo, em atenção à teoria da asserção, bem como ao princípio da primazia do julgamento de mérito os pedidos devem ser julgados improcedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 90 do CPC, sustentando que os honorários devem ser pagos pela parte que desistiu. Afirma que o espólio foi quem desistiu da ação, possuindo legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 90 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou, in verbis: “No caso, Joçan Coelho de Moraes foi o próprio contratante do autor/apelante na ação em que este pretende que sejam arbitrados os honorários de sucumbência. Manifesta, portanto, a ilegitimidade passiva ad causam do réu/apelado. A ilegitimidade enseja, como regra, a extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 485, VI, do CPC). Contudo, em atenção à teoria da asserção, bem como pelo princípio da primazia do julgamento de mérito, devem os pedidos ser julgados improcedentes. Por fim, ressalte-se que é possível que, em face da desistência, o réu/apelado deva ao autor/apelante honorários contratuais, os quais poderão ser arbitrados judicialmente, caso presente alguma das hipóteses do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB). Todavia, como não há nos autos informação sobre a falta de estipulação ou acordo sobre os honorários contratuais, inviável a análise da pretensão de arbitramento com base nesse fundamento” (ID. 43611432). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016